Tribunal: TJSP
Processo: 1058070-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Competência Estadual. Discussão do contrato de garantia. Legitimidade do banco réu, com solidariedade na cadeia de consumo, com identificação de fundamentos necessários em relação aos argumentos recursais. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Embargos rejeitados.
O FNDE não integrou a lide e a questão é pautada em descumprimento contratual atribuído às corrés, não se

Ementa:
Embargos de declaração. Competência Estadual. Discussão do contrato de garantia. Legitimidade do banco réu, com solidariedade na cadeia de consumo, com identificação de fundamentos necessários em relação aos argumentos recursais. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Embargos rejeitados.
O FNDE não integrou a lide e a questão é pautada em descumprimento contratual atribuído às corrés, não se submetendo à competência da Justiça Federal. Trata-se de relação de consumo decorrente de serviços prestados pela instituição de ensino à autora com contrato de garantia firmado, sem qualquer interesse de entidade autárquica ou da União.
Não há omissão no aresto em relação à legitimidade do banco, que decorre da qualidade de agente do FIES, inserido na cadeia de consumo, com responsabilidade reflexa.
O prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é o temático, restando ainda superada a necessidade pelo expresso texto legal do art. 1025 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058070-23.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada CARLA SOARES DA SILVA XAVIER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058070-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42675
2
COMARCA : São Paulo – 20a Vara Cível do Foro Central
EBTE. : Banco do Brasil S.A.
EBDA. : Carla Soares da Silva Xavier
VOTO No 42.675
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Competência
Estadual. Discussão do contrato de garantia. Legitimidade
do banco réu, com solidariedade na cadeia de consumo,
com identificação de fundamentos necessários em relação
aos argumentos recursais. Prequestionamento. Art. 1025,
CPC. Embargos rejeitados.
O FNDE não integrou a lide e a questão é pautada em descumprimento
contratual atribuído às corrés, não se submetendo à competência da
Justiça Federal. Trata-se de relação de consumo decorrente de serviços
prestados pela instituição de ensino à autora com contrato de garantia
firmado, sem qualquer interesse de entidade autárquica ou da União.
Não há omissão no aresto em relação à legitimidade do banco, que
decorre da qualidade de agente do FIES, inserido na cadeia de
consumo, com responsabilidade reflexa.
O prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais Superiores é
o temático, restando ainda superada a necessidade pelo expresso texto
legal do art. 1025 do NCPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco corréu a
acórdão de Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento em
parte ao recurso da autora e negou provimento aos dos réus.
O banco réu pretende o prequestionamento da matéria, apontando as
Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF. Insiste na sua ilegitimidade, pois não foi
responsável por qualquer prejuízo do embargado, sendo somente responsável pelo
aferimento dos dados cadastrais e da operacionalização do contrato FIES, atuando como
prestador de serviços do FNDE, mero agente operador. Invoca a incompetência de foro,
apontando a Justiça Federal. Entende violadas as normas do art. 485, VI, 282 e 45, todos
do CPC e arts. 186 e 927 do CC.
É a síntese do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058070-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42675
3
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade, buscando o
embargante rediscutir os fundamentos para obter efeito infringente aos embargos de
declaração.
Não foi acolhida a denunciação à lide do FNDE, bem como o
embargante não apresentou apelação a justificar exame de competência federal. No mais,
não se discute nos autos o contrato de financiamento estudantil, celebrado nos moldes da
Lei no 10.260/01, mas apenas a exigibilidade e a cobrança em relação à autora. E, com
relação a alegada incompetência da Justiça Estadual, o pedido da autora é pautado em
descumprimento contratual atribuído às corrés, não se submetendo à competência da
Justiça Federal. Trata-se de relação de consumo decorrente de serviços prestados pela
instituição de ensino à autora, sem qualquer interesse de entidade autárquica ou da União.
A discussão é entre instituição de ensino, o banco e a contratante e que abrange o contrato
de financiamento FIES, com legitimidade passiva aferida da relação posta em juízo.
O v. acórdão é claro em destacar a legitimidade da instituição
financeira. Da análise dos fatos narrados na petição inicial se extrai a relação jurídica
havida entre as partes, pois o contrato objeto do feito foi por ele celebrado como
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.
Vale repetir: o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda, pois o contrato de financiamento foi por ele celebrado como
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e o objeto da
demanda é a declaração de inexigibilidade em face da autora. Evidente a pertinência
subjetiva. A instituição financeira figura como credora referente às avenças conexas, sendo
imputada a responsabilidade reflexa, com isenção em relação ao dano moral.
No mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058070-23.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42675
4
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator